Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709969-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M R BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MR BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA – EPP, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, contra decisão proferida pelo i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área de estacionamento externo localizado no Campus Asa Norte do réu CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - UNICEUB, na Quadra 907/908, Asa Norte, Brasília/DF. (ID 15752401) Aduz que as partes teriam firmado, a partir do ano de 2001, contratos autorizando a exploração econômica de parte do estacionamento do campus universitário da parte Agravada, sendo o último datado de 02/01/2015, com renovação automática a cada doze meses. Acrescenta que, não obstante a renovação automática do acordo em janeiro de 2020, a parte Agravada/Ré lhe teria notificado extrajudicialmente em 16/04/2020 informando a respeito da rescisão do contrato, em decorrência de tratativas realizadas em reunião ocorrida em 13/04/2020. Aduz que a referida comunicação não teria ocorrido, sendo supostamente surpreendida com o exíguo prazo para desmobilização dos equipamentos e veículos (até 27/04), além da determinação da paralisação das atividades do estacionamento e fechamento imediato da área. Enfatiza que: “(...) o periculum in mora, se consubstancia nos prejuízos com a interrupção de sua atividade empresária de estacionamento e lava-jato, mormente, com a iminência de rompimento de contratos de guarda e estacionamento de veículos de terceiros (concessionária de veículos e o canal de televisão Record), inclusive, com o comprometimento da segurança patrimonial que se comprometeu ao receber os automóveis que se encontram no estacionamento. Com efeito, seria necessário um tempo mínimo (VEDADO O ABUSO DO DIREITO) de trinta dias para desmobilização, incluído aí, rescisões de contrato de trabalho de empregados, rescisões com fornecedores e principalmente o rompimento dos contratos com seus clientes usuários do estacionamento”. (ID 15752396 - Pág. 14) Destarte, requer “a concessão de tutela antecipada para deferir liminar (tutela antecipada) inaudita altera partes: concedendo efeito suspensivo/ativo para acolher pedido liminar de expedição de mandado de reintegração de posse do estacionamento externo no Campus Asa Norte, na QD 907/908, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70.790-075”. (ID 15752396 - Pág. 15) É o relatório. O recurso é tempestivo e atende o disposto nos artigos 1.015, I, e 1.017, §5o, do CPC, razão pela qual conheço do agravo de instrumento, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do Enunciado 143 do FPPC, “a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada”. A respeito do requisito probabilidade, a doutrina de José Miguel Garcia Medina defende “que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável (...). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 4. ed., rev., atual. e ampl., 2. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, comentário II ao art. 300). No que diz respeito à expressão perigo de demora (periculum in mora) em sentido amplo, o mesmo autor destaca a necessidade de “se afirmar que a tutela de urgência é concedida para se evitar dano decorrente da demora processual, seja porque se está diante de uma situação de risco, a impor a concessão de medida de emergência para evitar a ocorrência de dano iminente” (id. Ibid., comentário I ao art. 300). No caso dos autos, a Augusta Julgadora de origem rejeitou o pedido liminar nos seguintes termos: (ID 15752401) “Não se vislumbra nos autos a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, o documento firmado pela ré, em 16 de abril de 2020, informa que a extinção do contrato celebrado entre as partes (questão que a autora expressamente refuta) e, também, informa a existência de relação de débitos trabalhistas, previdenciários, fundiários e tributários, solicitando a apresentação de caução pecuniária das ações trabalhistas em tramitação. No referido documento, há informação de que a relação de processos trabalhistas fica fazendo parte da notificação, inclusive o processo em que houve a condenação do CEUB. A parte autora, em que pese afirmar que tal inadimplemento não existe, não trouxe aos autos a relação dos processos que faziam parte da notificação, tampouco qualquer certidão da justiça do trabalho, informando a inexistência de condenação em face do CEUB ou, ainda, a garantia do Juízo. A questão, portanto, não permite o adequado convencimento, ainda que em cognição superficial, própria deste momento. Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em necessidade de propositura de ação de despejo, porque as parte não mantinham contrato de aluguel, mas, sim, contrato de prestação de serviços. Ademais, conforme documento encaminhado pela ré, foi facultado à autora a manutenção de um preposto em cada área do estacionamento, até a completa desmobilização. A colocação de correntes, portanto, não tem o condão de impedir seu acesso, mas, tão somente, impedir que o estacionamento continue funcionando, em que pese a extinção do contrato. Ante o exposto, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, razão pela qual indefiro a tutela”. (ID 5752562 - Pág. 69/70) O aludido entendimento não merece qualquer reparo em sede perfunctória de reanálise da questão. Ao compulsar os autos extrai-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de exploração econômica de parte do estacionamento da universidade da Requerida, constando a duração do contrato de 12 (doze) meses com previsão automática de renovação, salvo manifestação contrária de qualquer das partes. (Cláusula Segunda do Contrato assinado em 01/01/2015 – ID 15752408 - Pág. 17) Há, inclusive, previsão de cláusula resolutiva expressa por motivação (ofensa a qualquer disposição contratual) ou por mera liberalidade das partes, segundo texto da Cláusula Décima Primeira do Acordo, desde que, na última hipótese, se notifique por escrito a outra parte com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. (ID 15752408 - Pág. 22) A notificação ocorreu em 16/04/2020 (ID 15752408 – Pág.28), oportunidade em que a parte Agravada apontou a existência de reunião prévia pela rescisão contratual de forma consensual, supostamente ocorrida em 13/04/2020. Informou-se, outrossim, violação do contrato com a sublocação de parte da área, bem assim pela condenação do CEUB por débitos trabalhistas, previdenciários, fundiários e tributários que seriam de responsabilidade da própria Agravante. Como bem esclareceu a i. Julgadora de origem, a parte Agravante não trouxe aos autos a relação dos processos trabalhistas que faziam parte da notificação, dificultando o adequado convencimento em cognição superficial. De mais a mais, a empresa Agravante confirma que “no que concerne a suposta condenação trabalhista, se houve, foi de modo subsidiário, sendo certo que a agravada jamais pagou, ou sofreu qualquer ato de constrição patrimonial decorrente de ação trabalhista” (ID 15752396 - Pág. 7), reforçando a existência de motivação no ato da rescisão unilateral do contrato pela Agravada, fato que esvazia a necessidade da notificação prévia de 30 (trinta) dias, diante da existência de cláusula resolutiva expressa que se opera de pleno direito, na forma do art.474 do Código Civil. Igualmente, a tese recursal de que o periculum in mora se consubstanciaria nos prejuízos com a interrupção de sua atividade empresária de estacionamento, por si só, não ampara a tutela ora pretendida. Atente-se que, por força das medidas para enfrentamento de saúde pública decorrentes da Covid-19, no âmbito Distrital editou-se o Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, suspendendo-se as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, sendo, portanto, fator impeditivo ao regular funcionamento da atividade econômica da empresa Agravante, argumento em que se baseia para obter a reintegração de posse de parte do estacionamento do campus da universidade. Outrossim, na Notificação Extrajudicial (ID 15752408 - Pág.27/28) há a alegação de realização de sublocação da área a terceiros, o que, de fato, consta entra as cláusulas proibitivas do contrato (Cláusula 12.1 – ID 61759263 - Pág. 6), sendo que a própria Agravante informa o risco da interrupção dos serviços diante da “iminência de rompimento de contratos de guarda e estacionamento de veículos de terceiros (concessionária de veículos e o canal de televisão Record)” (ID 15752396 - Pág. 14), corroborando, a priori, a tese da contratante de violação às cláusulas do ajuste. De tal sorte, se a documentação apresentada não permite o correto dimensionamento da questão invocada pela parte Agravante, evidenciando a necessidade de formação do contraditório para conferir a exata dimensão dos termos motivadores da rescisão do contrato, inviável a concessão da medida liminar inaudita altera pars. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo íntegro o r. decisum agravado. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator